Tribunal: TJBA
Processo: 8067357-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8067357-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: F.R.J.V - COMERCIO E REPRESENTACAO DE GRAOS LTDA Advogado(s): JOSE LUIZ FIGUEIREDO BARRETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. DESPACHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que o ato judicial impugnado — determinação de juntada de documentos para instruir pedido de gratuidade de justiça — configura mero despacho ordinatório, destituído de conteúdo decisório, e que eventual concessão direta do benefício pelo Tribunal implicaria supressão de instância. A parte agravante sustenta que o ato possui natureza de decisão interlocutória, por versar sobre exibição de documento (art. 1.015, VI, do CPC), e que os elementos constantes dos autos justificariam o provimento integral do agravo de instrumento originário. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a determinação judicial de juntada de documentos para instruir o pedido de gratuidade configura decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, notadamente à luz do art. 1.015, VI, do CPC; e (ii) se é possível ao Tribunal conceder originariamente a gratuidade de justiça com base em documentos não apreciados pelo juízo de primeiro grau. III. Razões de decidir 3. A determinação de juntada de documentos para instrução do incidente de gratuidade não se confunde com a hipótese do art. 1.015, VI, do CPC, que regula o incidente autônomo de exibição de documento ou coisa, pressupondo requerimento entre as partes ou em face de terceiro, instauração do contraditório e possível imposição de sanções. 4. O ato judicial impugnado, que se limita a exercer o poder instrutório do juízo (art. 370, CPC), não resolve, ainda que parcialmente, questão relevante do processo, não se enquadrando no conceito de decisão interlocutória do art. 203, § 2º, do CPC. 5. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, fixada pelo STJ no Tema 988, tem como critério a urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido — circunstância inocorrente na espécie, pois a matéria poderá ser revista após decisão de mérito sobre a gratuidade. 6. A concessão direta da gratuidade pelo Tribunal, antes de qualquer pronunciamento de mérito do juízo de origem, configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e a competência funcional do juízo natural. 7. Para a pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ exige demonstração efetiva da hipossuficiência, não bastando a simples declaração, razão pela qual a exigência de documentação pelo juízo de origem mostra-se legítima e necessária à formação de convencimento fundamentado. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A determinação de juntada de documentos para instrução do pedido de gratuidade de justiça configura mero despacho ordinatório, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento, não se enquadrando na hipótese do art. 1.015, VI, do CPC, que pressupõe incidente autônomo de exibição de documento ou coisa. 2. É inviável ao Tribunal conceder originariamente a gratuidade de justiça antes de qualquer pronunciamento meritório do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 203, § 2º; 370; 932, III; 1.015, VI; 1.021, § 4º. Súmula 481/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8067357-69.2025.8.05.0000, tendo como Agravante F.R.J.V. - Comércio e Representação de Grãos Ltda. e Agravado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator